Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717187-87.2023.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 73008040, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o pedido de desistência, resolvendo, sem apreciação do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. A apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, não acostou aos autos qualquer documento apto a corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Determinada a intimação da parte recorrente para apresentar documentos para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 73589590), o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da apelante, razão pela qual em decisão de ID 74140805 restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Na oportunidade, determinou-se a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação da parte recorrente, consoante se infere do teor da certidão de ID 74674540. Em petitório de ID 74766329, o patrono da apelante requereu a dilação de prazo, por 30 (trinta) dias, para recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso de apelação não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante haja sido intimada, através de seu advogado constituído, para promover o recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, limitou-se a requerer a dilação do prazo para o cumprimento da determinação (ID 74766329). Como é cediço, a comprovação do recolhimento do preparo não se constitui em mero formalismo, mas de requisito de admissibilidade do recurso. Para o descumprimento desta exigência, o Código de Processo Civil estabelece penalidade para o recorrente, a qual é imposta em decorrência de sua inércia quanto à comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, ou no prazo estabelecido para tanto. No caso concreto, além de a parte ter deixado de promover a juntada dos comprovantes de pagamento do preparo no prazo conferido, não comprovou qualquer circunstância que poderia eventualmente ter dificultado o cumprimento da diligência a justificar o requerimento de dilação de prazo. Partindo de tais premissas, verifica-se que a situação dos autos configura circunstância caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 às 18:59:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora